Tribunal: TJMT
Processo: 1063955-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063955-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 141.436.231-53 (RECORRENTE), RODRIGO RABELO NERI - CPF: 052.373.035-79 (ADVOGADO), ANA LUIZA DE OLIVEIRA SOLANO - CPF: 017.916.451-19 (RECORRENTE), ELIANE CASTANHO FARIAS RODRIGUES - CPF: 488.049.241-87 (RECORRIDO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ISMAEL BATISTA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 025.313.031-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1063955-31.2025.8.11.0001
.

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Embargante:
ELIANE CASTANHO FARIAS RODRIGUES E ISMAEL BATISTA RODRIGUES JUNIOR
.

Embargadas:
ANA LUÍZA DE OLIVEIRA SOLANO E ANA MARIA DE OLIVEIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/04 A 04
/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença condenatória por danos decorrentes de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar individualmente provas relativas à conduta da parte adversa; e (ii) definir se os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente ao reconhecer a colisão traseira e aplicar a regra do art. 29, II, do CTB, que impõe ao condutor o dever de manter distância de segurança, caracterizando o nexo causal e o dever de indenizar.

A decisão considera o conjunto probatório (boletim de ocorrência, fotografias e vídeos) como suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente, reputando inadequadas as alegações defensivas para afastar a presunção de culpa.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais à solução da controvérsia.

O uso dos embargos para fins exclusivos de prequestionamento é incabível no âmbito dos Juizados Especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

Não configurado caráter protelatório, afasta-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes, desde que analise as questões essenciais à solução da controvérsia.

3. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que segue atrás, afastável apenas por prova robusta em sentido contrário.

4. É incabível o uso de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no sistema dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 9.099/95, arts. 35 e 48; CTB, arts. 29, II, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ELIANE CASTANHO FARIAS RODRIGUES e ISMAEL BATISTA RODRIGUES JUNIOR
em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal (ID 350905865) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado e manteve integralmente a sentença condenatória.

Os embargantes alegam a existência de omissões no julgado, sustentando que o acórdão teria deixado de apreciar:

a) Provas relativas ao uso de celular ao volante pela condutora embargada;

b) Mensagens indicativas de fadiga como elemento contextual;

c) Tese de frenagem brusca/parada irregular e incidência do art. 42 do CTB;

d) Pedido de perícia simplificada formulado com base no art. 35 da Lei no 9.099/95.

Sustentam que o acórdão não enfrenta nenhum desses pontos de forma individualizada, encerrando o raciocínio em fórmula genérica de insuficiência probatória.

Requerem o provimento dos embargos, com manifestação expressa sobre cada uma das omissões apontadas, a fim de prequestionar a matéria. Subsidiariamente, pleiteiam a atribuição de efeitos modificativos.

As embargadas apresentaram contrarrazões (ID 356557858), pugnando pela rejeição dos embargos, por seu manifesto caráter protelatório, e pela aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões essenciais da controvérsia:

“É incontroverso que
houve colisão entre os veículos
. Ademais,
a reclamante Ana Luíza encontrava-se parada no sinal vermelho com seu automóvel, momento em que foi atingida na traseira pelo veículo conduzido pelo reclamado Ismael
.

Acerca da dinâmica do acidente, cumpre destacar o disposto no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim estabelece:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II -
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos
, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

Nesse contexto,
evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do motorista da parte ré e o dano experimentado, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar os prejuízos suportados pela parte autora
.”
(Grifei)

No caso concreto, a dinâmica do acidente está suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 334870888), fotografias (ID 334870889) e vídeos anexados aos autos (IDs 334870891/334870895).

As provas apresentadas pelos embargantes foram consideradas insuficientes para afastar a presunção de culpa decorrente de colisão traseira. Vejamos:

“Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao reclamado a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, apesar das alegações da parte recorrente,
inexistem nos autos elementos probatórios aptos a conduzir a conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante
.”

O orçamento apresentado pela concessionária autorizada comprova a extensão dos danos (ID 334870890).
A impugnação genérica dos embargantes, desacompanhada de contraprova técnica, não justifica a realização de perícia
.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que os embargantes, em verdade, buscam rediscutir o mérito da decisão colegiada, insurgindo-se contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

Cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Ainda, os embargantes objetivam o prequestionamento da matéria; contudo, o Enunciado 125, do FONAJE, dispõe que:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa, formulado no ID 356557858, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que os embargantes tenham praticado a conduta prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026